Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715124-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROSAS ADVOGADOS RECORRIDO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. DATA REQUERIDA NA INICIAL. CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE REGISTRO DE ARREMATAÇÃO DO BEM. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO No 1348626. ART. 489, §3o, DO CPC/15. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme art. 489, §3o, do CPC/15 ?a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.? 2. O exame em conjunto do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa do Acórdão no 1348626 conduz às conclusões (1) de que o termo inicial da taxa de ocupação é 26/12/2019, por ser a data pleiteada na inicial correspondente ao pedido de registro de arrematação do bem, e (2) de que a base de cálculo da referida taxa é o valor do imóvel constante do contrato celebrado entre o credor fiduciário e a devedora fiduciante atualizado. 3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 4. Nas causas em que há proveito econômico cujo valor não se afigura inestimável ou irrisório, inviável arbitrar os honorários advocatícios por equidade, conforme inteligência do art. 85, §8o, do CPC/15. 5. É admissível o arbitramento de honorários recursais em favor da parte recorrida no âmbito do agravo de instrumento quando houver fixação da referida verba na decisão recorrida, contudo, necessário o desprovimento ou não conhecimento integral do recurso, requisito não atendido na espécie. 6. Recursos conhecidos, provido o Agravo de Instrumento no 0714625-60.2022.8.07.0000 e parcialmente provido o Agravo de Instrumento no 0715124-44.2022.8.07.0000. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, §3o, 504, incisos I e II, 505, 507, 508, 509, §4o, todos do CPC e 37-A da Lei 9.514/97, afirmando que “No caso dos autos, não há controvérsia quanto a extensão do dispositivo. A pretexto de interpretar o decisium exequendo, o v. acórdão recorrido reformou o termo inicial da taxa de ocupação, após a preclusão e o trânsito em julgado desse capítulo do título executivo”. Articula que a alteração das conclusões do v. acórdão combatido configura verdadeira violação da coisa julgada, porque reformou o termo inicial após a preclusão e o trânsito em julgado do capítulo da decisão executada. Assevera que o título executivo previa como termo inicial a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante, enquanto o o órgão julgador fixou o pedido de registro da carta de arrematação. Entende, assim, que o acórdão deve ser reformado para reestabelecer como termo inicial da taxa de ocupação a consolidação da propriedade no patrimônio do devedor fiduciante, ocorrido em 06/11/2018. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir em relação à invocada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso III, e §3o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada afronta aos artigos 504, incisos I e II, 505, 507, 508, 509, §4o, todos do CPC e 37-A da Lei 9.514/97 e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028